Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025249-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA BRITO - CPF: 274.336.158-14 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (AGRAVADO), EMANUELLE PAINES VOGLIOLO - CPF: 027.254.240-70 (ADVOGADO), RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - CPF: 631.495.910-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

AGRAVADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRETENDIDA QUITAÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES OU PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS PELAS SUPOSTAMENTE OFERTADAS PELOS RÉUS NO INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA TAXA SUPOSTAMENTE OFERTADA

-
TEMA 234 DO STJ
– TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DOBRO À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE PONTENCIAL -

NECESSÁRIA LIMITAÇÃO – RECÁLCULOS DOS SALDOS DEVEDORES E DAS PARCELAS, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de o diálogo normativo dos artigos 30, 34 e 37, §1o, todos do CDC e com a regra do art.112 do CC/2002 indicar que toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, não há como deferir a tutela de urgência para forçar o credor a receber a quitação do pacto ou o pagamento das parcelas segundo a taxa de juros inferior, supostamente prometida, se não há evidências robusta dessa oferta de encargos menores.

No entanto, por forma do o
Tema 234 do STJ
, verificados nos autos que a taxas (mensal e anual) de juros contratadas correspondem a mais que o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma espécie de contrato e mesmo período de pactuação, mister o reconhecimento do direito da tomadora do empréstimo ao recálculo do saldo devedor da operação – para o caso de pretender quitar integralmente o débito – ou do valor das prestações, mediante a substituição dos juros contratados pela taxa média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) – para
hipótese de o devedor pretender que as parcelas continue sendo deduzidas mensalmente de sua folha de pagamento, comunicando-se nesse caso a fonte pagadora para que promova a adequação dos valores dos descontos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KARINA OLIVEIRA BRITO
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por danos morais
n. 1032997-10.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual pretendia que a instituição ré fosse compelida a (i)
emitir boleto para quitação dos contratos de empréstimos consignados (Contratos ns. 61256 e 61547) no valor de R$38.975,20 mediante adequação do débito à taxa de juros inicialmente ofertada (de 1,72 % a.m; 22,71% a.a e custo efetivo total de 22,68% a.a), já abatidas as parcelas adimplidas; ou, subsidiariamente, passe a cobrar as parcelas mensais do negócio com base nesses percentuais, ou, ainda, que recalcule os saldos devedores das avenças, para fins de quitação, a partir da adoção da taxa média de juros apurada pelo BACEN (1,99% a.m),

assim como a
(ii)
suspender os empréstimos cobrados sob a rubrica de “CONTRIB PREV ABERTA – FUTURO”.

Narra a recorrente que mantinha dois empréstimos consignados com outra instituição financeira (
Banco do Brasil S/A
) até ser abordada por prepostos das rés, na suposta condição representantes do
Banco Itaú S/A
, que, de forma fraudulenta, e sob a promessa de melhores condições de pagamento, a induziram a firmar dois supostos contratos de portabilidade do saldo devedor dos mencionados consignados, quando, na verdade, acabou sendo convencida a firmar dois novos pactos, a saber:

(A)
Contrato n. 61256
– Valor financiado de
R$40.904,17
, a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações mensais de R$1.679,43, a serem debitadas na folha de pagamento da agravante, totalizando o valor de
R$161.225,28
; e

(B)
Contrato n. 61547
– Valor financiado
R$5.117,99
, a ser pago 96 (noventa e seis) descontos mensais de R$216,00, a serem debitados na folha de pagamento da autora, totalizando o valor de
R$20.736,00
.

Alega que, consoante se pode comprovar dos documentos juntados aos autos, por ocasião da abordagem inicial, a taxa de juros remuneratórios oferecida correspondia aos seguintes percentuais: de 1,72 % a.m; 22,71% a.a e custo efetivo total de 22,68% a.a.

Registra que, no entanto, apesar de nesses novos contratos a que fora induzida a assinar trazer valores certos, prazos de pagamento definidos, valor prefixado das parcelas, as taxas de juros acabaram sendo firmados em percentuais diversos aos inicialmente propostos, quais sejam, de 4,01% a.m. e 60,23% a.a. para
Contrato n. 61256
, e de 4,0% a.m. e 60,10% a.a. para
o Contrato n. 61547
.

Aduz que, além de as taxas fraudulentamente contratadas terem sido muito superiores às ofertadas, tais percentuais se mostraram exponencialmente acima dos padrões da média de mercado apurada pelo BACEN para contratos análogos firmados na mesma época da contratação, quais sejam, de 1,99% a.m. e 27,14% a.a. (
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
).

Sustenta que, além disso, não firmou qualquer outro contrato com as requeridas, além dos acima citado que justificassem o desconto mensal, em seus subsídios, de valores sob a rubrica de “CONTRIB PREV ABERTA – FUTURO”, no total de R$40,00.

Argumenta que, todavia, embora os contratos em questão tenham sido firmados mediante fraude jurídica, os valores foram depositados na conta de modo que, por verdade e necessária obediência aos princípio da boa-fé,

pretende a reforma da decisão agravada e a consequente concessão da tutela de urgência requerida a fim de que seja determinada às agravadas a emissão de um boleto de quitação dos valores incontroversos, com o fim de suspender os descontos procedidos em sua folha de pagamento até o deslinde da ação, a partir da adoção das taxas de juros que lhe foram inicialmente ofertados.

Defende que, ainda que assim não o for, à evidência da contratação fraudulenta, assim como da abismal discrepância entre os juros inicialmente oferecidos, ou mesmo da taxa média de mercado com os efetivamente ajustados nos pactos sob discussão, evidente a possibilidade e a probabilidade da revisão judicial do encargo, o que justifica a readequação das parcelas da operação, com base nas taxas de juros originalmente ofertas ou a taxa de juros de mercado.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim (i) de que as requeridas sejam compelidas a emitirem um boleto para a quitação integral do saldo devedor de ambos os contratos, tomando-se por base as taxas de juros remuneratórios inicialmente ofertadas (1,72 % a.m; 22,71% a.a) ou à taxa média de mercado do BACEN (1,99% a.m. e 27,14% a.a), ou, subsidiariamente, que o valor das parcelas mensalmente debitadas em seu contracheque sejam reajustadas a partir da adoção das taxas acima referidas, bem como (ii) para que seja suspenso o débito mensal, em seus subsídios, de qualquer valor sob a rubrica de “CONTRIB PREV ABERTA – FUTURO”.

No mérito, pleiteia a confirmação de tal tutela por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 190355186.

Contrarrazões da
FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA
no ID. n. 193662682, e pela
EAGLE- SOCIEDADE CRÉDITO DIRETO S/A
no ID. n. 193662686, ambas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que não há como atender o pedido recursal para que as empresas agravadas
emitam
boleto para quitação integral dos contratos de empréstimos consignados segundo as taxas de juros de 1,72 % a.m; 22,71% a.a

que teriam sido propostas à agravante.

É bem verdade que, segundo a jurisprudência dessa Corte, à luz do disposto nos artigos 30, 34 e 37, §1o, todos do CDC e em diálogo normativo com a regra do art.112 do CC/2002, toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Todavia, não é menos verdade que, no caso dos autos, não ficou demonstrado, pelo menos até a presente quadra processual de cognição inicial, que as recorridas ofertaram efetivamente à autora taxas nos percentuais por ela alegados.

Acerca da matéria em questão, certo é que ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse viés, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN não consolide um teto percentual a limitar a pactuação do encargo remuneratório em questão, constitui-se como um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos.

E melhor explicando o precedente acima mencionado,
“Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS
, a jurisprudência
tem considerado abusivas
taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Feitas essas considerações, importante destacar que, no caso, apesar de os
Contratos ns. 61256
(ID. n. 133069755 dos autos de origem) e
61547
(ID. n. 133069754 dos autos de origem) apresentarem nomenclaturas incomuns, como
Contrato de Assistência Financeira
e
Plano Pecúlio Individual
– sugerindo, nessa última denominação, tratar-se de um pacto de previdência privada –, tratam-se, na verdade, de
empréstimos consignados em folha com servidor público
, já que em tais pactos houve adiantamento de dois créditos autônomos, a serem quitados em parcelas mensais de mesmo valor, mediante desconto nos subsídios da tomadora dos empréstimos, ora agravante.

Vejamos:

No caso dos autos é possível constatar que no
Contrato n. 61256
, pactuado em
10/01/2023
, foi convencionada uma taxa juros de 4% ao mês e 60,1% ao ano. Vejamos (ID. n. 133069755 - Pág. 1):

Já no
Contrato n. 61547
, pactuado em
16/01/2023
, restaram convencionadas as mesmas taxas de juros remuneratórios, ou seja, 4% ao mês e 60,1% ao ano. Vejamos (ID. n. 133069754 - Pág. 1):

Ocorre que, em consulta às séries históricas do BACEN para contratos da mesma natureza (
Série 20745 -
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
), a taxa média de mercado apurada em
janeiro de 2023
foi de 1,84% ao mês, e de 24,42% ao ano. Senão vejamos:

Sendo assim, perceptível que as taxas de juros mensal e anual estipuladas nos pactos firmados entre as partes, suplantam em
mais que o dobro
a taxas médias de mercado apuradas pelo BACEN para contratos análogos e contemporâneos.

Consequentemente, há que ser reconhecido o direito da recorrente no que tange à abusividade dos juros de remuneração dos créditos concedidos, os quais deverão ter o saldo devedor recalculado para o caso de a agravante pretender quitá-lo por inteiro, e/ou o recálculo do valores as parcelas vincendas de ambos os contratos, a partir das taxas (mensal e anual) substitutivas, que, nessa hipótese, continuarão a ser deduzidas mensalmente da folha de pagamento da recorrente, com a devida comunicação da fonte pagadora.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente para determinar que as credoras agravadas promovam o recálculo dos saldos devedores dos
Contratos ns. 61256
e
61547
mediante a substituição das taxas de juros remuneratórios ajustadas pelas taxas médias de mercado, com a emissão de boletos contendo os saldos devedores integrais de tais pactos, já recalculas, para o caso de a autora agravante pretender a quitação imediata,

bem como para indicar o novo valor das parcelas de cada contrato, hipótese em que tais prestações continuarão a ser deduzidas mensalmente da folha de pagamento da recorrente, com a devida comunicação da fonte pagadora para que promova a adequação dos valores dos descontos, tudo no prazo de 15 dias a contar deste julgamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024